Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701614-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIRENE SOARES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020 e, por conseguinte, indeferiu o requerimento de expedição de requisição de pequeno valor em valor superior a dez (10) salários-mínimos, conforme a redação originária do art. 1o da Lei Distrital n. 3.624/2005. A agravante sustenta ter havido má aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 792 do Supremo Tribunal Federal. Informa que o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inaplicabilidade do Tema de Repercussão Geral n. 792 do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que a lei nova aumenta ou majora o teto da expedição de requisição de pequeno valor. Menciona a inexistência de inconstitucionalidade formal na norma, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, §3o, da Constituição Federal. Afirma que as normas que versam sobre obrigações de pequeno valor tem natureza processual, porquanto compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública. Transcreve a ementa do parecer que foi elaborado pela Procuradoria-Geral da República em razão do processamento e julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.706/RN, de relatoria da Min. Rosa Weber. Ressalta que a Lei Distrital n. 6.618/2020 possui natureza processual, o que permite que a iniciativa parlamentar na sua proposição. Transcreve jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Defende inexistir iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre o conceito de obrigação de pequeno valor de que trata o art. 100, § 3o, da Constituição Federal, razão pela qual sustenta a possibilidade de que a majoração seja proposta por qualquer deputado distrital. Esclarece que a Lei Distrital n. 6.618/2020 não gera, por si só, qualquer aumento da despesa pública e não possui natureza orçamentária, pois não integra a Lei Orçamentária Anual (LOA) e não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Plano Plurianual (PPA). Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja deferido o requerimento de expedição de requisição de pequeno valor segundo o teto de vinte (20) salários-mínimos. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Preparo regular (id 42866816 e 42866817). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o teto das requisições de pequeno valor, ao presente caso. A via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso revela que a agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Destaco, de início, que o ordenamento jurídico brasileiro permite que qualquer órgão do Poder Judiciário efetue o controle incidental da constitucionalidade de norma imprescindível e prejudicial à solução da lide. A declaração de inconstitucionalidade é parte da fundamentação da decisão, razão pela qual a sua eficácia limita-se às partes do processo. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que teve origem na Câmara Legislativa do Distrito Federal, alterou para vinte (20) salários-mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal. É de bem ver que o aumento no teto correspondente a obrigação de pequeno valor, independentemente de precatório, resulta em nítida criação de despesa, razão pela qual sua iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em situação semelhante, declarou a inconstitucionalidade por vício formal subjetivo da Lei Distrital n. 5.475/2015, também com origem na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que definiu em quarenta (40) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório. Confira-se: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5.4.2016, publicado no DJE: 27.4.2016. Pág.: 26/27). A alteração no valor das obrigações de pequeno valor implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal e, consequentemente, a iniciativa para legislar sobre o referido tema compete privativamente ao chefe do Poder Executivo. Verifica-se que a Lei Distrital n. 6.618/2020 invadiu matéria cuja iniciativa de lei é privativa do Governador do Distrito Federal, razão pela qual deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que declarou a sua inconstitucionalidade. As peculiaridades do caso em exame demonstram não ser razoável a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal, caso queira. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator